Tribunal: TJDFT
Processo: 0730439-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730439-10.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: HUGO ARAUJO LUCENA AGRAVADO: OSVALDO PEREIRA SANTOS DECISÃO 1. HUGO ARAÚJO LUCENA interpõe agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, da r. decisão (id. 74388774), proferida em cumprimento de sentença movido contra OSVALDO PEREIRA SANTOS, que indeferiu o pedido de penhora de salário do executado, nos seguintes termos: “1. Conforme se verifica dos contracheques apresentados (ID 239431870, 239431872, 239431874, 239431876 e 239431880), o executado aufere em média renda mensal líquida inferior a cinco salários mínimos. 2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 3. Este Egrégio Tribunal de Justiça adotou como parâmetro objetivo a Resolução acima mencionada para avaliar a hipossuficiência econômica da parte. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. No presente caso não está demonstrada a hipossuficiência econômica, tendo em vista a verificação de rendimentos acima do parâmetro especificado e de outros bens pertencentes à recorrente. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695564, 07009084420238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Desse modo, entendo que a penhora pleiteada deve ser indeferida, visto que poderá comprometer o mínimo existencial do executado, que aufere renda líquida mensal inferior a cinco salários mínimos, sendo considerado, portanto, por este Tribunal de Justiça, parte vulnerável financeiramente. 5. Defiro a constrição de ativos financeiros de titularidade da parte executada junto ao SISBAJUD na modalidade reiterada (teimosinha). A ordem de constrição perdurará pelo prazo de 07 (sete) dias corridos. 6. Findo o prazo previsto para a reiteração (22.7.2025) ou na hipótese de notícia de bloqueio nos autos, anote- se conclusão, para pesquisa no RENAJUD.” 2. O agravante-exequente afirma que todas as tentativas de localizar bens penhoráveis do agravado-executado foram infrutíferas. 3. Aduz que o agravado-executado possui outras fontes de renda além do salário como servidor público, decorrentes de atividades no agronegócio nas regiões de Goiás, Bahia e Tocantins, além de exercer a advocacia e receber valores por comissão e intermediação de negócios. 4. Afirma que há indícios de fraude, como o uso de pensões alimentícias para ocultar patrimônio e vínculos com empresas que compartilham o mesmo endereço eletrônico do executado, o que compromete a alegação de hipossuficiência. 5. Ao final, requer a concessão de tutela recursal para a penhora de percentual dos rendimentos do agravado-executado, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e confirmar a tutela recursal. 6. Preparo (id. 74389037). 7. É o relatório. Decido. 8. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 9. Examinado o cumprimento de sentença originário, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo que justifique a análise do pleito liminarmente. 10. A urgência que se alega neste recurso é genérica e também ínsita a todos os processos de execução, que é o de expropriar bens do devedor para satisfazer a dívida exequenda com a maior celeridade possível. No entanto, não se confunde com o risco imediato, próximo, de dano, necessário à antecipação da tutela recursal. 11. Desse modo, ausente o requisito legal, o pedido de penhora de salário do agravado-executado será devidamente examinado no julgamento de mérito deste recurso. 12. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 13. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC/2015. 14. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 15. Publique-se. Brasília - DF, 28 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora